Tribunal: TJSP
Processo: 0011901-45.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Não configuração de excesso de linguagem na pronúncia. Matéria, de resto, preclusa. 2. Quesitos não impugnados no momento oportuno. Preclusão. A impugnação aos quesitos deve ser levada a efeito após a sua apresentação pelo juiz presidente (mais precisamente, quando

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Não configuração de excesso de linguagem na pronúncia. Matéria, de resto, preclusa. 2. Quesitos não impugnados no momento oportuno. Preclusão. A impugnação aos quesitos deve ser levada a efeito após a sua apresentação pelo juiz presidente (mais precisamente, quando de sua leitura, na dicção legal), sob pena de preclusão, na esteira do estabelecido nos artigos 571, VIII, e 584, ambos do Código Penal, excetuando-se aquelas situações teratológicas que causem perplexidade aos jurados ou completamente divorciadas do preceituado em lei, consoante entendimento jurisprudencial (STF, HC no 96.469, rel. Min. Carlos Britto; HC no 101.799, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 85.295, rel. Min. Cezar Peluso; STJ, HC no 118.760, rel. Min. Jorge Mussi; REsp no 1105.161, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, HC no 129.418, rel. Min. Felix Fischer) e doutrinário (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 836). MÉRITO. 3. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da CF). 4. Pena que não comporta alteração. Recursos improvidos.